Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010249-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.039.231-25 (APELANTE), CLEONICE DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), CLEONICE DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.994.581-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação defensiva. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença condenatória que impôs pena de dois meses e vinte dias de detenção e pagamento de indenização por danos morais à
vítima
.

2. A defesa alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, com aplicação das frações padrão de redução.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, à luz dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal; e (ii) caso mantida a condenação,
se é necessária
a readequação da dosimetria da pena, com aplicação das frações padrão de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima.

III. Razões de decidir

4. Nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal, constatou-se o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

5. Diante da prescrição reconhecida, a extinção da punibilidade abrange também a obrigação de pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos, conforme o artigo 107, IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso provido.

Teses de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, quando transitada em julgado para a acusação, configurando-se quando o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos prescricionais superar os prazos estabelecidos no artigo 109 do Código Penal.

2. Reconhecida a prescrição, extingue-se também a obrigação de reparação dos danos fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; e TJMT, Apelação Criminal no 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Augusto Silva Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante como incurso no
crime
previsto no artigo 147 do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de dois meses e vinte dias de detenção, em regime aberto, bem como o pagamento, a título de reparação dos danos
causados
pela infração, consoante o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) (Id. n. 251777235).

Inconformada, a defesa interpôs este recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal e, em caso de manutenção da condenação,
a readequação
da dosimetria da pena com correção da análise das circunstâncias judiciais.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena em razão da ausência de fundamentação para a não utilização das frações
padrão
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima (Id. n. 251777245).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. n. 251777248).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, extinguindo a punibilidade ante a prescrição retroativa
(Id. n. 255829681).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como asseverado, a defesa interpôs este recurso, requerendo, inicialmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma dos artigos 107,
IV, 109, VI, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal.

Mister se faz destacar, em primeiro lugar, o contexto da prescrição, conforme a lição de Rogério Greco (
in
Código penal comentado / Rogério Greco. 17. ed., rev. e atual. – Barueri[SP]: Atlas, 2024, p. 245):

“A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade”.

Cabe destacar, ainda, o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci acerca das duas formas de se avaliar a prescrição penal (
in
Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 24. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 563):

“Há duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena
in abstracto
; b) pela pena
in concreto
. No primeiro caso, não tendo ainda havido condenação, inexiste pena para servir de base ao juiz para o cálculo da prescrição. Portanto, utiliza-se a pena máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, já tendo havido condenação com trânsito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição”.

E, nesse sentido, confira-se o disposto na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

In casu
, o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia em
18.5.2021
, nos termos do artigo 117, I, do Código Penal (Id. n. 251777179).

Houve a citação do acusado por edital e, em
1o.8.2022
, foi deferida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (Id. n. 251777202).

Posteriormente, em
22.11.2022
, José Augusto Silva Oliveira foi citado pessoalmente, sendo retomado o devido curso da ação (Id. n. 251777209).

Finalmente, em
3.10.2024
, a sentença condenatória foi publicada, sendo este um marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117, IV, do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do procedimento, transcorreram 1 ano, 2 meses e 14 dias. Entre a data da citação pessoal e a data da sentença, transcorreram 1 ano, 10 meses e 11 dias, sendo o
tempo total do procedimento de 3 anos e 26 dias
.

O recorrente foi condenado à pena de dois meses e vinte dias de detenção. É importante destacar que a sentença já transitou em julgado para a acusação, sem a interposição de recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não há possibilidade de aumento da pena imposta, não existindo impedimento para o reconhecimento da matéria neste momento.

Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição dispõem os artigos 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
. (destaquei).

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
” (destaquei).

No caso
em tela, verifica-se o decurso do procedimento em 3 (três) anos e 26 (vinte e seis) dias, ou seja, tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, combinado com o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e, via de consequência, extinção da obrigação de pagamento do valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) fixado a título de reparação dos danos.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

(...)

03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal (...)” (Apelação Criminal n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Relator Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16.7.2024, publicado em 19.7.2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por José Augusto Silva Oliveira, extinguindo a punibilidade diante da ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025